Tribunal: TJDFT
Processo: 0797809-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSOCIADO A SEGURO PRESTAMISTA. FACULTATIVIDADE DA ADESÃO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RESOLUÇÃO CNSP No 365/2018. APLICABILIDADE. DIREITO DE CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE ELEVAÇÃO DA TAXA DE JUROS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO LIMITADA AO PERÍODO VINCENDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA, POR MAIORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Alegou a autora que, em 25/05/2022, celebrou com o réu contrato de empréstimo consignado. Relatou que foi compelida a contratar o seguro prestamista para ter direito ao crédito com taxa de juros menor do que a geralmente cobrada nos empréstimos pelo banco. Sustentou que ao tentar cancelar o seguro foi informada que a taxa de juros do empréstimo seria corrigida para o índice normal. Argumentou que houve coação econômica e venda casada.
2. A contratação do seguro prestamista, todavia, justifica a oferta de taxa de juros inferior, pois reduz o risco da operação de crédito para a instituição financeira, na medida em que assegura a quitação ou a amortização do saldo devedor em caso de ocorrência de eventos cobertos, como morte, invalidez ou perda involuntária de renda. Com a mitigação do risco de inadimplemento, mostra-se economicamente viável a concessão do empréstimo em condições mais favoráveis ao consumidor.
3. Além disso, o seguro está adequadamente discriminado em instrumento contratual diverso do contrato de empréstimo (ID 82832808), com informações claras e de fácil compreensão, donde se extrai que não houve venda casada ou violação do dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III, 46 e 54, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A despeito disso, a Resolução CNSP no 365, de 11 de outubro de 2018, em seu art. 9o, I, revogada pela Resolução CNSP no 439, de 1o de agosto de 2022, assegurava ao segurado o direito de cancelar unilateralmente o contrato de seguro prestamista a qualquer tempo, com devolução proporcional do prêmio referente ao período vincendo.
5. Na hipótese o contrato foi celebrado na vigência da Resolução CNSP no 365/2018 e estabelece que “[a] contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver” (ID 82832808).
6. Portanto, a proposta de adesão ao seguro prestamista celebrada entre as partes assegura expressamente ao segurado o direito de cancelamento a qualquer tempo, com devolução proporcional do prêmio referente ao período a decorrer. Esse direito de resilição decorre da própria cláusula contratual — independentemente da discussão acerca de abusividade — e deve ser preservado.
7. Embora seja contratualmente e normativamente assegurado o cancelamento unilateral do seguro, com devolução proporcional do prêmio referente ao período vincendo, a definição do montante devido demanda apuração do quantum debeatur.
8. A relatora proferiu voto no sentido de que, não se mostrando possível a prolação de sentença líquida, impõe-se o reconhecimento da incompetência dos juizados, uma vez que nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995, não se admite sentença condenatória ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
9. Vencida a relatora e rejeitada a preliminar de incompetência por maioria, de acordo com o voto da primeira vogal que considerou que "o deslinde da controvérsia não exige a produção de prova pericial para apuração de valor numérico, porquanto a sentença pode fixar parâmetros suficientes à imediata quantificação do montante devido”. Dessa forma, passa-se à análise do mérito quanto à devolução proporcional do prêmio.
10. O contrato objeto desta demanda, celebrado em 25/5/2022, estabeleceu o pagamento de 120 parcelas mensais de R$ 1.608,31, com primeiro vencimento em 4/7/2022 (ID 82832808). O prêmio de R$ 10.771,12 foi pago integralmente no ato, mediante desconto no valor do empréstimo. Dessa forma, a devolução deverá ser proporcional às parcelas vencidas depois do ajuizamento desta demanda (1o/10/2025), mediante o cálculo pro rata do prêmio seguro em cada parcela, devidamente atualizado, a ser apurado no cumprimento de sentença.
11. Recurso conhecido. Rejeitada, por maioria, a preliminar de ofício suscitada pela relatora. No mérito, parcialmente provido para reduzir a condenação nos termos do item anterior.
12. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.